Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-67.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801059-67.2021.8.14.0008

APELANTE: WEVERTON DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. RAZÕES TEMPESTIVAS. ACOLHIDA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIDA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA), CARACTERÍSTICAS DA ABORDAGEM E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTES COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PLEITO PREJUDICADO.
QUANTUM
DE 2/3 (DOIS TERÇOS) JÁ APLICADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, o douto Defensor Público apresentou seu Termo de Apelação e suas Razões Recursais na mesma data, ou seja, em 06/03/2023, tendo tomado ciência da sentença condenatória também em 06/03/2023, conforme prova o doc. ID 18278820 anexado aos autos eletrônicos. Sendo assim, resta tempestivo o presente recurso, razão pela qual acolho a preliminar arguida.

2. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

3. Todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso.

4. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

5. O juízo deixou de aplicar a atenuante da confissão, tendo em vista que, o réu, durante seu interrogatório judicial, negou a conduta criminosa. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulado por intermédio do Enunciado 545, é de que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (Súmula 545, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, Dje 19/10/2015). No caso dos autos, verifica-se que o acusado não confessou a conduta delitiva em juízo e os fatos sequer foram considerados para a sua condenação, de modo a não fazer jus à atenuante.

6. No que tange ao pleito de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços), resta tal pedido prejudicado, uma vez que, o magistrado sentenciante já aplicou o referido redutor nesse patamar de 2/3 (dois terços), haja vista o réu possuir todos os requisitos para concessão de tal benefício, bem como ser pequena a quantidade de droga apreendida.

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher as preliminares suscitadas e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Weverton da Silva dos Santos
(nascido em
01/01/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
24/012023
, doc. ID 18278817, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
Dr. Álvaro José da Silva Sousa
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 18278708) que, no dia
07/04/2021
, por volta das 00h30min.,
Weverton da Silva dos Santos foi preso em flagrante
, por
comercializar, guardar e transportar drogas ilícitas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal, uma vez
que foi encontrado sob posse de razoável quantidade de drogas ilícitas
, fato ocorrido em via pública, mais precisamente na
Rua Francisco de Oliveira Dias
, na cidade de Barcarena/PA.

Aduz o IPL, que no dia e hora acima mencionados, a guarnição formada pelos policiais militares
CB Castro
e
CB Baía
, encontravam-se realizando
rondas rotineiras
, neste município, quando receberam, via interativo da viatura, denúncia sem identificação do denunciante, de que
um rapaz, cor morena, estatura baixa, trajando bermuda preta, camisa e boné vermelho, estava comercializando entorpecentes
, na
Rua Francisco de Oliveira Dias
.

Diante da localização do rapaz, os policiais optaram por realizarem a abordagem deste. Ato contínuo, foi realizada
revista pessoal
, com quem foi encontrado
15 (quinze) “petecas” de Benzoilmetilecgonina
, substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como
“pasta base de cocaína”
, em seu bolso, além da
quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais em dinheiro e 01 (um) aparelho celular, cor preta, marca LG
.

Neste contexto, os policiais militares conduziram o indivíduo até a Delegacia de Polícia desta cidade, oportunidade em que
o acusado negou a comercialização do
entorpecente, alegando ser
usuário de “maconha”
e que os policiais, após saírem do mato, passaram a procurar por drogas, encontrando no matagal uma sacola com entorpecentes, porém
negou que lhe pertencia
.

Em
razões recursais
(doc. ID 18278821), a defesa pugna,
preliminarmente
, pela
tempestividade das razões
e pela
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
. No
mérito
, clama pela
reforma do édito condenatório
, com a
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, com a consequente
absolvição pelo uso
(
princípio da alteridade
), após a desclassificação.

Pugna também pelo
reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial
, com a
redução da pena na segunda fase da dosimetria
, além da
aplicação da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, em face de fundamentação inidônea e pelo fato de a quantidade da droga já ter sido utilizada para exasperar a pena-base.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18278829), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando que seja
desprovido
o recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 18758858).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público,
in casu
,
apresentou seu Termo de Apelação e suas Razões Recursais na mesma data, ou seja, em 06/03/2023
, tendo
tomado ciência da sentença condenatória também em 06/03/2023
, conforme prova o doc. ID 18278820 anexado aos autos eletrônicos. Sendo assim,
resta tempestivo o presente recurso, razão pela qual acolho
a preliminar arguida
.

2. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu também, preliminarmente, o ora apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da non reformatio in pejus, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Sendo assim,
acolho a preliminar levantada pela defesa
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, para
desclassificar o crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
. Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Inquérito Policial por Flagrante
(doc. ID 18278699), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 18278700), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 18278701), pelo
Laudo de Constatação Provisório
(doc. ID18278701) e pelo
Laudo nº 2021.01.001884-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
, o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos (policiais militares)
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A testemunha de acusação
PM José Ivonilton de Castro
narra em
juízo
(doc. ID 18278784) que: “a guarnição recebeu uma ligação via interativo informando de que estava havendo comercialização de entorpecentes no Bairro e, também, as características de quem estava vendendo, sendo um moreno, baixo, trajando uma camisa vermelha. Informa a testemunha que os policiais se dirigiram até o local indicado, avistaram o réu, realizaram a abordagem e encontraram uma quantia de entorpecentes e dinheiro. Narra a testemunha que a prisão foi realizada em via pública e que a droga encontrada se tratava de “pasta base”, cuja foi encontrada pela testemunha no bolso do acusado durante a revista pessoal, bem como já estavam embaladas pronta para o consumo, não recordando a testemunha sobre a quantidade dessas. Informa que além dos entorpecentes também foram encontrados 01 (um) celular e uma certa quantia. Acredita a testemunha que o celular pertencia ao réu, e que se tratava de um telefone pequeno utilizado apenas para realizar contato, o qual é denominado “rádio” por “eles”. Diz a testemunha que o réu, após ser indagado sobre as drogas, confessou a venda. Informa também que foi a primeira vez que realizou uma prisão do réu, mas que já o conhecia pois o “enxergava” pela localidade, porém, não sabe informar se o réu já havia sido preso antes, mas que já havia outras denúncias sobre o réu acerca da venda de drogas. Por fim, informa que o réu não resistiu à prisão”.

A testemunha de acusação
PM Roberto Baía da Silva
relata em
juízo
(doc. ID 18278784) que: “a guarnição estava em rondas quando recebeu uma denúncia via interativo que, supostamente, havia uma pessoa na Rua Francisco de Oliveira comercializando entorpecentes e, também, repassando as características do sujeito, sendo uma pessoa de estatura baixa, trajando camisa e boné vermelhos. Dessa forma, os policiais se deslocaram ao local, fizeram uma ronda e encontraram uma pessoa com as características semelhantes e, diante disso, realizaram a abordagem. Informa a testemunha que o policial que abordou o réu, CB Castro, encontrou no bolso do réu uma quantia de entorpecentes e, após isso, os policiais o conduziram para a Depol. Aduz a testemunha que a abordagem foi realizada em via pública e que o réu confessou que a droga o pertencia, mas quando perguntado os motivos, este não quis expressar. Narra a testemunha que a droga encontrada se tratava de “pasta base” e que, além do entorpecente, também fora encontrado 01 (um) celular e uma quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco) em espécie. Por fim, informa que não tinha realizado outra prisão do réu antes, bem como não o conhecia e não tinha conhecimento da prática criminosa e que, na ocorrência, o réu estava sozinho”.

Ora, as testemunhas arroladas apresentaram
versões extremamente semelhantes com relação ao momento da apreensão da droga na posse do acusado
. A consistência dos depoimentos dos policiais na fase judicial se amolda aos demais elementos probatórios colhidos na fase judicial e extrajudicial.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão em flagrante do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade. Não há, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais em questão, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito ora analisado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DIREÇÃO PERIGOSA - RECURSO EM LIBERDADE - REQUISITOS DA PREVENTIVA - SUBSISTÊNCIA -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE
- REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.(...) -
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação.
- Quando apreendida pequena quantidade de droga (5,5g de cocaína), não se justifica a exacerbação da pena basilar, devendo esta ser reduzida à pena mínima cominada ao tráfico, desde que inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. - O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente. (TJMG – Apelação Criminal 1.0000.23.106544-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023).

É entendimento pacífico que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. Weverton guardava consigo
“15 (quinze) porções de substância pastosa amarelada, acondicionadas em plástico incolor, amarradas com pedações de linha preta, apresentando peso bruto de 11,0g (onze gramas)”
, sem autorização legal para essa conduta.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário de maconha não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Nesse sentido, colaciono um julgado de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
, os
antecedentes
do agente, as
características da abordagem
, os
objetos apreendidos
e os
elementos produzidos ao longo da instrução processual
. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

2. Do reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial. Redução da pena.

A defesa requereu a
aplicação da atenuante da confissão extrajudicial (confissão parcial)
, visto que
o acusado confessou o crime de tráfico
.

No entanto,
tal pedido não merece ser acolhido
, pois o recorrente, por ocasião de seu
interrogatório judicial
(doc. ID 18278784), assim narrou: “
os entorpecentes encontrados não estavam com ele e não os pertencia
e que, quando os policiais realizaram sua abordagem, ele disse que iria para “um lugar”, mas que os policiais não se importaram e o mantiveram em custódia por umas 3h e, após isso, disseram-lhe que a droga era sua,
mas que não sabe a natureza dos entorpecentes e nem o porquê de estarem fazendo isso com ele
, pois o réu já havia informado que estava indo encontrar uma moça na praça das crianças. Alega o réu que não havia sido preso antes, mas que já foi abordado várias vezes pelos mesmos policiais que realizaram sua prisão, pois estes buscavam por informações que o réu não tinha, achando o réu que este é o motivo pelo qual os policiais o prenderam”.

O juízo deixou de aplicar a atenuante da confissão, tendo em vista que,
o réu, durante seu interrogatório judicial, negou a conduta criminosa
.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulado por intermédio do
Enunciado 545
, é de que quando
a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
(Súmula 545, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, Dje 19/10/2015).

No caso dos autos, verifica-se que
o acusado não confessou a conduta delitiva em juízo e os fatos sequer foram considerados para a sua condenação
, de modo a não fazer jus à atenuante.

3. Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

No que tange ao pleito de
aplicação do redutor do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços)
, resta tal pedido
prejudicado
, uma vez que, o magistrado sentenciante
já aplicou o referido redutor nesse patamar de 2/3 (dois terços)
, haja vista o réu possuir todos os requisitos para concessão de tal benefício, bem como ser pequena a quantidade de droga apreendida, conforme trechos extraídos da sentença:
“(...). Da causa de diminuição de pena (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06). O réu preenche todos os requisitos para o benefício de redução de pena do conhecido tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Nesse particular, a lei determina a redução no patamar de 1/6 a 2/3. Considerando o caso concreto e a quantidade apreendida, tenho por diminuir a pena no mínimo em 2/3. (...). 3ª Fase: não há causa de aumento. Contudo, em face do reconhecido tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) determinando a diminuição no patamar mínimo de 2/3, razão pela qual torno a pena definitiva em 02 anos de reclusão. (...)”
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024